Tribunal: TJSP
Processo: 1006176-65.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda – Bem móvel – Automóvel vendido pelo autor à revendedora de veículos ré – Consumo – Registro da transferência não realizado ao terceiro adquirente, o que fez com que o autor passasse a receber cobranças da instituição financeira arrendadora do bem – Multas por infrações de trânsito e lançamentos de débitos de IPVA em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda – Bem móvel – Automóvel vendido pelo autor à revendedora de veículos ré – Consumo – Registro da transferência não realizado ao terceiro adquirente, o que fez com que o autor passasse a receber cobranças da instituição financeira arrendadora do bem – Multas por infrações de trânsito e lançamentos de débitos de IPVA em nome da instituição financeira – Ação julgada improcedente – PRESCRIÇÃO – Sentença impugnada declarou prescrita a pretensão indenizatória por danos morais – Afastamento – Por tratar-se de relação de consumo em que há pretensão indenizatória decorrente de fato do produto ou do serviço, incide o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC – Nascimento da pretensão que ocorre com a ciência de violação do direito – MÉRITO – Ré que deveria comunicar a revenda do veículo ao órgão de trânsito, mesmo dispensada de transferir o bem para seu nome, em razão da previsão da Portaria no 1.606/05 do DETRAN/SP – Comunicação não realizada e tampouco foi efetivada a transferência para o terceiro adquirente – Dever da ré de zelar para que o nome do antigo proprietário não ficasse vinculado ao veículo – Sentença reformada Obrigação de fazer imposta à ré para transferir o veículo para o atual proprietário – DANOS MORAIS – Não configuração – Mero inadimplemento contratual – Autor, ademais, que contribuiu para a situação vivida, já que ao comercializar veículo de que não era proprietário sem a anuência da instituição financeira proprietária do automóvel assumiu o risco da irregularidade na transferência do bem – Ausência de repercussão negativa capaz de gerar danos morais indenizáveis – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência reciproca – Recurso parcialmente provido.